Tribunal: TCU
Processo: 007.779/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 453/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre os serviços de revitalização (recuperação, restauração e manutenção - Crema 2a Etapa) junto às rodovias na BR-259/MG e BR-474/MG em face do Contrato 00 01111/2012 no bojo do FISCOBRAS 2017; Considerando que, no bojo do presente processo, foi proferido o Despacho, em 20/10/2017 (Peça 50), nos seguintes termos: " (...) 10.1 determinar cautelarmente, nos termos do art. 276, caput, do RITCU, que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) suspenda os atos de pagamento dos serviços de restauração nas rodovias sob a BR-259/MG e a BR-474/MG, no âmbito do Contrato no 00-1111/2012, até que o DNIT defina a adequada solução técnica para os problemas de cunho estrutural nos respectivos trechos rodoviários, contando preferencialmente, para tanto, com a consulta junto à empresa Dynatest Engenharia (responsável pela elaboração do projeto executivo), sem prejuízo de, sob a inteira responsabilidade do executor da obra ou do agente causador da falha, se promover a continuidade dos correspondentes serviços de execução das imprescindíveis restaurações nos pontos críticos das aludidas rodovias, em homenagem aos princípios da continuidade do serviço público e da inadiável segurança do usuário; " Considerando que, por esse prisma, foi prolatado o Acórdão 318/2018-TCU-Plenário (Peça 74), mantendo a referida cautelar suspensiva, nos seguintes termos: " (...) 9.1. manter a cautelar suspensiva proferida em 20/10/2017, sem prejuízo de esclarecer ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte que a revogação dessa medida deve ficar condicionada ao cumprimento das providências necessárias ao efetivo resguardo do erário, a exemplo do efetivo cumprimento das seguintes medidas: 9.1.1. apresentação de estudos e de documentos, no prazo de 60 (sessenta) dias, com o intuito de demonstrar o afastamento do risco de dano ao erário, a partir das análises sobre as reais necessidades do pavimento com a apresentação de solução aderente aos resultados dos estudos, aí incluídas a disponibilidade e as características dos materiais e equipamentos necessários para colocar em prática a solução proposta; 9.1.2. disponibilização, no prazo de 30 (trinta) dias, de documentos com o intuito de demonstrar a formalização das decisões tomadas na Ata de Reunião de 27/10/2017 (Peça 65, fl. 10), aí incluída a cópia dos termos aditivos, além dos demais documentos e análises fundamentadores da referida decisão; 9.2. determinar que, por intermédio de prévio parecer submetido ao Ministro-Relator, a unidade técnica promova a audiência dos correspondentes gestores públicos e a oitiva das empresas contratadas para que apresentem as suas razões de justificativa em relação a todas as falhas detectadas no presente feito (...); Considerando que, após a análise do feito à Peça 89, o auditor federal anotou que o TCU não deve promover a suscitada revogação da cautelar suspensiva ora em vigor, até porque teriam sido identificados os indícios de dano ao erário no bojo do Contrato 00 01111/2012, devendo ser promovida, desse modo, a autuação do devido processo de tomada de contas especial sob o valor original de R$ 15.117.992,48 em desfavor da Dynatest Engenharia Ltda. e do Consórcio Alta - ECP, além de Nilton de Brito, Hermes William Bressanin, Thame de Castro Ribeiro Mello, Ricardo Luiz de Freitas, Roberto Borges Furtado da Silva e Fábio Pessoa da Silva Nunes; Considerando, ainda, que teria sido identificada a necessidade de realização da audiência de Ricardo Luiz de Freitas, além de Fábio Pessoa da Silva Nunes, Edimarques Pereira Magalhães e Fabiano Martins Cunha, pelas alterações quantitativas e qualitativas realizadas no bojo do Contrato 00 01111/2012, sem a análise adequada pelas áreas técnicas competentes e sem a devida formalização das alterações por meio de termos aditivos, ofendendo os arts. 60, parágrafo único e 66, caput , da Lei n.o 8.666, de 1993; Considerando, enfim, que, no âmbito do referido processo de tomada de contas especial, deve ser assegurado o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório em favor dos eventuais responsáveis, não subsistindo a eventual necessidade de realização da suscitada oitiva adicional no presente processo de auditoria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover a imediata conversão do presente processo de auditoria em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.779/2017-8 (AUDITORIA) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); 1.2. Responsáveis: Consórcio Alta - ECP (CNPJ 18.265.324/0001-17); Dynatest Engenharia Ltda. (CNPJ 32.116.154/0001-30); Hermes William Bressanin (CPF XXX.928.158-XX); Nilton de Brito (CPF XXX.470.121-XX); Ricardo Luiz de Freitas (CPF XXX.607.576-XX); Roberto Borges Furtado da Silva (CPF XXX.589.751-XX); Thame de Castro Ribeiro Mello (CPF XXX.177.403-XX); 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (Seinfra Rodovia-Aviação). 1.6. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.7. Providências: 1.7.1. promover, por intermédio da Seinfra Rodovia-Aviação, a conversão do presente processo de auditoria em tomada de contas especial para, a partir do parecer do auditor federal à Peça 89, apurar os indícios de dano ao erário no bojo do Contrato 00 01111/2012, ficando a unidade técnica autorizada a promover as citações e audiências, com a adoção das demais medidas saneadoras, nos termos do art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 252 do RITCU; 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministro de Estado da Infraestrutura, para ciência; e 1.7.3. promover o apensamento do presente processo à tomada de contas especial autuada em função do item 1.7.1 deste Acórdão.